Tribunal: TJDFT
Processo: 0703173-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703173-96.2022.8.07.0018 RECORRENTE: PROFARMA SPECIALTY S.A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO DE MÉRITO PROFERIDA PELO STF NA ADI 5.439, PARA AFASTAR A EXIGIBILIDADE DE DIFAL. LITISPENDÊNCIA. IDENTIDADE DA CAUSA DE PEDIR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. MANTIDA. 1. Cuida-se de apelação interposta pela impetrante contra a sentença que reconheceu a litispendência e extinguiu o processo sem julgamento do mérito, conforme art. 485, V do CPC. 2. A impetrante pretende o afastamento da modulação de efeitos da decisão de mérito proferida pelo STF na ADI 5.439, para afastar a exigibilidade de DIFAL. Embora a apelante sustente que na hipótese dos autos o pedido está concentrado na suspensão, até o trânsito em julgado desta ação, da exigibilidade da exação que deixou de ser recolhida no ano calendário 2021, referente ao ICMS-DIFAL, cuida-se, na essência do mesmo objeto do MS anterior, cujo acórdão foi reformado em face da decisão proferida pelo STF em 15/03/2022 e, que ressalvou da modulação as ações propostas até 24/2/21. Isto é, os argumentos expostos no recurso não afastam a identidade da causa de pedir, pois relaciona-se ao mesmo suporte fático em abstrato para os dois processos. 3. Deve ser a mantida a sentença que considerou que a discussão posta nestes autos é objeto de outra ação e, portanto, não pode ser rediscutida em ação autônoma. Os §§ 1o, 2o e 3o do art. 337 do Código de Processo Civil dispõem: ?§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada; § 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido; § 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso?. 4. Reconhecida a litispendência e extinta a relação jurídica processual nos termos do art. 485, inc. V, do Código de processo Civil. Sentença mantida. 5. Recurso improvido. No recurso especial, a parte recorrente aponta violação ao artigo 337, §§ 1o a 3o, do Código de Processo Civil, alegando, em linhas gerais, que o caso em debate não se trata de litispendência. Afirma que para a configuração de litispendência é necessário o preenchimento cumulativo de requisitos, o que não ocorreu, uma vez que apenas as partes são parcialmente comuns. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, alega que o acórdão combatido teria ofendido o artigo 5o, inciso XXXVII, da Constituição Federal, ao entender que fugiria da finalidade da modulação dos efeitos “admitir que as ações ajuizadas após o julgamento do mérito sejam consideradas ações em curso para fins de serem resguardadas dos efeitos da modulação”, desconsiderando por completo as argumentações de que a recorrente já havia ajuizado a ADI 5.439 em 15/12/2015, através da ABRADIMEX - Associação Brasileira dos Distribuidores de Medicamentos Especiais e Excepcionais, da qual é associada, ou seja, anteriormente à ADI 5.469, estando resguardada dos efeitos da modulação do Tema 1093. Suscita afronta ao direito adquirido e à coisa julgada. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve seguir no que tange à suposta contrariedade ao artigo 337, §§ 1o a 3o, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, acerca da não configuração de litispendência, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte colhe o recurso extraordinário quanto à apontada ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVII, da CF. Cumpre ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028